Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742286-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP RECORRIDO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, na ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. A parte autora celebrou contrato de prestação de serviços com a parte ré para elaboração de projetos executivos hidráulicos e estruturais para a construção de elevatórias de esgoto. 1.2. Inicialmente, foram contratados projetos para duas elevatórias, "C" e "D", e posteriormente, a autora alega ter havido aditivo contratual, de forma verbal, para mais duas elevatórias, "A" e "B", além de serviços adicionais na elevatória “D”. 1.3. A autora alega que, apesar de ter concluído os projetos, a ré não teria pagado as últimas parcelas ajustadas em relação às elevatórias “C” e “D” e o valor total dos projetos das elevatórias "A" e "B", além do serviço adicional realizado no projeto da elevatória “D”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aditivo contratual verbal para execução dos projetos das elevatórias "A" e "B" e dos serviços adicionais da elevatória “D”; e (ii) estabelecer se os serviços foram prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando a natureza da relação jurídica versada, aplica-se a carga ordinariamente estatuída no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa à parte autora o dever de provar o fato constitutivo do seu direito. 4. Não há controvérsia quanto à realização dos projetos das elevatórias "C" e "D", contudo, em relação aos projetos das elevatórias "A" e "B" e aos serviços adicionais da elevatória “D”, não restou demonstrada a efetiva contratação e prestação dos serviços. 5. Das provas documentais colacionadas aos autos, em conjunto com a prova oral produzida, é possível inferir que houve o início de tratativas sobre os projetos das elevatórias “A” e “B”, e que foram apresentados, de maneira informal, alguns projetos preliminares, a fim de avaliar os impactos e adiantar os trabalhos, em caso de liberação fundiária das áreas. 6. Não restou demonstrada a efetiva contratação e prestação dos serviços referentes às elevatórias “A” e “B” e dos serviços adicionais referentes à elevatória “D”, não tendo, portanto, a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. IV. DISPOSITIVO 7. Apelações conhecidas. No mérito, apelação da autora desprovida. Apelação da ré provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 421, 422 e 475, todos do Código Civil, afirmando que houve execução dos serviços de elaboração dos projetos das elevatórias “A” e “B”, comprovada por e-mails e pedidos de reenvio, o que impõe o dever de pagamento. Argumenta que o acórdão ignorou essas provas e afrontou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, devendo ser reformado para restabelecer a sentença que determinou o pagamento dos valores; c) artigo 314 do CPC, ao argumento de que não houve impugnação específica quanto à execução dos serviços adicionais na elevatória “D”, tornando incontroversas as alegações da autora. Aduz que os serviços foram realizados, comprovados por nota fiscal, e que o acórdão deve ser reformado para determinar o pagamento do valor correspondente. Requer que, nas futuras publicações, continuem a constar o nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 314 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 421, 422 e 475, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e majoração dos honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino, por derradeiro, que, em todas as futuras publicações, continuem a constar o nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066, conforme ID 77212890. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028